Tribunal: TJDFT
Processo: 0719905-83.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0719905-83.2021.8.07.0020 EMBARGANTE: JOAO JEOVA DE BESSA DELMONDES EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pela Defesa de JOAO JEOVA DE BESSA DELMONDES (ID 70724759), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 10 de abril de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator